Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade passiva. efeito suspensivo. preliminares rejeitadas. direito do consumidor. vício no produto. vício oculto. dano material configurado. substituição de bateria por ocasião do reparo do câmbio dsg. verossimilhança das alegações do consumidor. prova de fácil produção por parte das rés. dever de ressarcimento. recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, recurso do réu não provido. recurso do autor provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pela segunda ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a restituírem ao autor o valor de R$ 4.121,00, com atualização monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso (19/10/2023), e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), bem como para condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 3.950,55 a título de indenização por danos materiais, com atualização monetária pelo índice INPC desde as datas dos desembolsos (indicadas em id. 195809622), e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
2. Os recursos são próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 67539600 e 67539604). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67539609).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da condenação das rés ao ressarcimento do valor gasto com a troca da bateria, no importe de R$ 4.953,83, sob o argumento de que referida troca foi imposta pelas rés, assim como de que a bateria original estava em perfeito estado de uso. Questiona-se, ainda, a pertinência da aplicação da responsabilidade solidária do concessionário recorrente, bem como sua legitimidade passiva e a necessidade de prova pericial no caso em análise. Por fim, debate-se a ocorrência de falha na prestação dos serviços, a quantificação do dano material, assim como se elenca a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a alegação genérica de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ademais, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. Ressalta-se que a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo entabulado entre o destinatário final do produto e a concessionária revendedora de automóveis, à medida em que envolve o negócio fornecedora de produto durável e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos arts. 2o e 3o do aludido estatuto legal.
6. Em reforço, emergindo eventual vício de fabricação em componente substancial que tornara o produto durável – automóvel – impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pelas fornecedoras e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, a fabricante e a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram, na forma do art. 18 do CDC.
7. No caso em análise, não se vislumbra a complexidade probatória, sobretudo em razão do atual estado do veículo, que já foi reparado, o que inviabiliza a produção de prova técnica apta detectar a origem dos defeitos. Portanto, rejeita-se a preliminar.
8. A existência de vício oculto no produto é incontroversa, na medida em que é inegável a existência de defeito grave no automóvel, sendo que muitos exemplares foram submetidos inclusive a programas de recall em decorrência dos mesmos fatos, mas somente em outros países, de modo que não pode o consumidor ser onerado com os reparos decorrentes de tal impropriedade no produto adquirido. Portanto, é devida a reparação material pelos gastos despendidos e devidamente comprovados nos autos.
9. Ademais, no que tange à quantificação do dano material, entendo que o valor desembolsado com a aquisição de nova bateria também deve ser recomposto ao consumidor. Com efeito, diante da hipossuficiência técnica da parte autora, incumbia aos réus demonstrarem que a troca de referido produto se deu por mera liberalidade do consumidor, o que não foi feito, tão pouco contestado pelas requeridas. Ademais, percebe-se que o autor juntou relatos de consumidores em situação análoga à dos autos, os quais descreveram que houve troca de bateria por iniciativa da fabricante, sendo verossímeis as alegações do consumidor. Em reforço, o serviço de troca de bateria foi realizado na mesma oportunidade do reparo do Câmbio DSG (ID 67539584), sendo certo que o automóvel do autor passou por manutenção preventiva cerca de 4 meses antes do reparo do câmbio (ID 67539585), o que torna crível sua alegação de que a bateria somente foi substituída em razão da falha no câmbio. Assim, à míngua de prova em contrário, merece prestígio a tese de que a troca da bateria foi imposta pela ré fabricante.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS E PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sentença reformada para, em adição às obrigações firmadas na sentença original, condenar as rés, de forma solidária, a restituírem ao autor também o valor de R$ 4.953,83, com atualização monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso, e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A atualização monetária será calculada com base no INPC, e os juros de mora no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 29/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária (art. 389, parágrafo único e art. 406 do Código de Processo Civil), a partir de 30/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 18.